Tribunal: TJBA
Processo: 8030456-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030456-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DO BONFIM NETO e outros (3) Advogado(s): YASMIN MIRANDA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA BARRETO, SILVIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). SUSCITADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE NO MOMENTO DA DETERMINAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NO RECEIO DE QUE O PACIENTE SE FURTARIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, ESTABELECENDO MORADIA NO ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO PRISIONAL CONFECCIONADO NO ANO DE 2012 QUE SÓ FORA CUMPRIDO NO ANO DE 2025. PRESENTE A NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por LUCAS DA SILVA BARRETO e Outros em favor de ANTONIO PEREIRA DO BONFIM NETO, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do Paciente, concedendo-lhe a liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas alternativas prevista no CPP, ante a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 2. Os presentes autos têm como origem na Ação Penal n.º 0000747-60.2012.8.05.0277, cuja denúncia imputa ao Paciente a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por ter sido praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido). 2.1 Eis os fatos como descritos na denúncia carreada ao id 83163577 – fls. 170/171 destes autos: “(...) Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2012, por volta das 20:00 horas, no Povoado de Nova Iguira, Xique-Xique/BA, o denunciado desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima provocando-lhe lesões fatais. A vítima estava de costas, distraída, quando o denunciado a surpreendeu com três tiros. A vítima correu e foi perseguida pelo denunciado que desferiu outros dois tiros e somente saiu do local depois que verificou que a vítima estava caída ao chão. Atirou pelas costas da vítima sem que a mesma tivesse qualquer chance de defesa. Segundo as testemunhas, após o fato o denunciado saiu calmamente do local demonstrando frieza. Depreende-se dos autos que o denunciado achou um aparelho celular da vítima dias antes do crime e, ao invés de devolver como recomenda a lei penal, tentou extorquir a vítima, cobrando R$ 100,00 (Cem Reais) pelo aparelho. A vítima negou-se a pagar para reaver o seu bem e noticiou o fato à Polícia. Foi, então, que o denunciado, demonstrando- se alheio às autoridades e leis decidiu matar a vítima por ter que devolver o celular. Consumado o homicídio, o denunciado evadiu-se para local ignorado. O denunciado matou a vítima por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. A vítima encontra-se distraída, de costas e desarmada. Após ser atingida correu, entretanto, o denunciado armado persegui a vítima para consumar o crime, certificando-se de sua morte. (...).” II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão consistem em analisar se estão presentes a contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do Paciente, bem como os requisitos ensejadores para a decretação/manutenção da sua segregação cautelar. III. Razões de decidir 4. O instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. 6. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação constantes dos autos primevos, de nº 0000747-60.2012.8.05.0277, confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo do que se extrai do exame cadavérico acostado ao id 183918024 – fl. 07, além dos depoimentos prestados colhidos do Auto de Prisão em Flagrante. 7.1 Dos documentos acostados depreende-se que foi oferecida, em 25.06.2012, denúncia em face do Paciente, constando da inicial acusatória que o Paciente ceifou a vida da Vítima, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação de defesa, disparando vários tiros de arma de fogo contra esta, motivado pelo fato de que teria, o Acusado, encontrado o telefone celular do Ofendido e este teria se negado a pagar-lhe a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para reaver o citado aparelho. 8. Malgrado os Impetrantes defendam que a confecção do mandado de prisão só se deu ano de 2025, extrai-se do id 497633813 dos autos de origem que o instrumento fora confeccionado em 02.04.2012. A alimentação no sistema do BNMP é que só ocorrera no dia 25.04.2025. 9. Acerca da alegada ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva do Paciente, sem maiores delongas não assiste razão aos Impetrantes, porquanto no momento em que o Magistrado a quo analisou os requisitos para averiguar a necessidade de decretação da segregação cautelar, tendo em vista que, malgrado o crime sub oculli tenha ocorrido no ano de 2012, o Paciente não fora localizado, tendo se evadido do distrito da culpa ao tomar conhecimento do início das investigações em seu desfavor. 9.1 Desta feita, a despeito do quanto alegado pelos Impetrantes, no momento da decretação da segregação cautelar estava assente a contemporaneidade no caso concreto, tendo em vista a não localização do Acusado. 10. Quanto ao periculum libertatis, o Magistrado de origem entendeu pela sua configuração, fundamentando a necessidade da segregação cautelar do Paciente para garantia da da aplicação da lei penal. 10.1 A decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal é instrumental, tendo em vista que tem o objetivo de salvaguardar o processo, com vistas a garantir a efetividade da ação penal. 10.2 No caso sub examine, analisando-se o conjunto fático-probatório constante dos autos primevos constata-se a necessidade da manutenção da custódia cautelar do Paciente para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrado, in casu, risco concreto de que o Acusado possa empreender fuga ou, de qualquer outro modo, se furtar à aplicação de possível reprimenda penal, porquanto após ter conhecimento de que era o principal suspeito do crime em referência, evadiu-se do distrito da culpa, de forma que o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor se deu no estado de São Paulo, mais de 13 (treze) anos após a sua decretação. 10.3 Por fim, impende ressaltar que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 11. Ressalte-se que resta descabido o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que a fuga do condenado que perdurou por mais de 13 (treze) anos demonstra que as medidas diversas se mostram insuficientes, atraindo a imperiosidade da manutenção do seu aprisionamento provisório. 12. Havendo fundados indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta aos Impetrantes, por ora, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal. 13. Parecer douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Maria Adélia Bonelli, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do parecer ministerial de id 83932520. IV. Dispositivo 14. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030456-05.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LUCAS DA SILVA BARRETO e Outros e como paciente ANTONIO PEREIRA DO BONFIM NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça